Tribunal: TJDFT
Processo: 0010661-29.2015.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Acolhem-se os embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia o Acórdão se pronunciar.
2. Apreciada a questão omissa, e verificado que a mesma não elide os fundamentos do Acórdão, mantém-se as conclusões do Julgado.
3. Embargos de declaração acolhidos sem alteração do resultado.